Tribunal: TRF3
Processo: 5027895-49.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
306/689)

5027895-49.2025.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027895-49.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: NILTON APARECIDO DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: FERNANDO PIRES ABRAO - SP162163-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. OPÇÃO POR BENEFÍCIO CONCEDIDO ADMINISTRATIVAMENTE. TEMA 1018/STJ. PROVEITO ECONÔMICO. PRESTAÇÕES VENCIDAS ATÉ A DATA DA DECISÃO CONCESSIVA. SÚMULA 111/STJ. TEMA 1105/STJ. APLICAÇÃO DA RAZÃO DETERMINANTE DO TEMA 1050/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo, na base de cálculo da verba honorária, a totalidade das prestações vencidas de aposentadoria por tempo de contribuição concedida judicialmente.

O INSS sustenta que, diante da opção do segurado por benefício concedido administrativamente, nos termos do Tema 1018 do STJ, a base de cálculo dos honorários deve limitar-se às prestações vencidas até a data de cessação do benefício judicial, afastando-se a incidência do Tema 1050 do STJ e ajustando-se a aplicação da Súmula 111 à luz do Tema 1105 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se, na hipótese de opção por benefício concedido administrativamente, a base de cálculo da verba honorária deve se limitar às prestações vencidas até a data de cessação do benefício judicial; (ii) saber se a inexistência de compensação entre benefícios inacumuláveis afasta a aplicação da razão determinante do Tema 1050 do STJ; e (iii) saber se a Súmula 111 do STJ, validada pelo Tema 1105, deve ser interpretada em consonância com o Tema 1018, restringindo o proveito econômico considerado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A base de cálculo da verba honorária deve refletir o proveito econômico obtido pelo segurado, segundo o princípio da causalidade, considerado no momento do ajuizamento da ação.

A razão determinante do Tema 1050 do STJ estabelece que pagamentos administrativos realizados após a citação do INSS não interferem na base de cálculo dos honorários, a qual deve abranger a totalidade das prestações devidas até a decisão concessiva.

Essa razão determinante é aplicável às hipóteses regidas pelo Tema 1018 do STJ, pois a opção posterior do segurado por benefício concedido administrativamente não altera o proveito econômico originalmente perseguido em juízo.

A cessação do benefício judicial, com efeitos retroativos decorrentes da opção, constitui contingência da relação de seguro social e não afeta a caracterização da sucumbência nem a extensão do proveito econômico obtido.

A Súmula 111 do STJ incide plenamente, incluindo, na base de cálculo da verba honorária, as prestações vencidas até a data da decisão concessiva do benefício, conforme validação promovida pelo Tema 1105 do STJ.

A inexistência de pagamentos do benefício judicial entre a data da cessação e a publicação da decisão concessiva não tem repercussão sobre a base de cálculo da verba honorária.

Inexistem fundamentos aptos a justificar a reforma da decisão monocrática impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve refletir o proveito econômico aferido no momento do ajuizamento da ação previdenciária. 2. A opção do segurado por benefício concedido administrativamente, nos termos do Tema 1018 do STJ, não restringe a base de cálculo dos honorários às prestações vencidas até a data de cessação do benefício judicial. 3. Aplicam-se a Súmula 111 do STJ e a razão determinante do Tema 1050 do STJ para incluir, na base de cálculo da verba honorária, as prestações vencidas até a data da decisão concessiva, conforme validado pelo Tema 1105 do STJ.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 85, § 2o; CPC, art. 932, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1018; STJ, Tema 1050; STJ, Tema 1105; STJ, Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5027895-49.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: FERNANDO PIRES ABRAO - SP162163-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JULIANA MIGUEL ZERBINI - SP213911-A

AGRAVADO: NILTON APARECIDO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão singular de relator que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo, na base de cálculo de verba honorária, a totalidade das prestações vencidas de aposentadoria por tempo de contribuição.

Sustenta, em razões recursais, que: 1) quando o segurado, na forma do Tema 1018 do STJ, opta por benefício concedido administrativamente, a base de cálculo da verba honorária deve ficar restrita às prestações da aposentadoria preterida que estiverem vencidas até a data da cessação, sem a inclusão das parcelas devidas, em tese, até a publicação da decisão concessiva; 2) não se aplica o Tema 1050 do STJ, já que não há compensação de benefícios que sejam inacumuláveis; e 3) o Tema 1105 do STJ, na validação da Súmula 111 após o início da vigência do CPC de 2015, deve ser ajustado ao Tema 1018, incluindo, na base de cálculo da verba honorária, as prestações vencidas até a data de cessação da aposentadoria outorgada em juízo, em atenção à noção de proveito econômico.

O agravado respondeu ao recurso.

É o relatório.

VOTO

A decisão singular de relator foi proferida nos seguintes termos:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social em face de decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a incidência de verba honorária sobre a totalidade dos valores devidos ao exequente.

Sustenta, em razões recursais, que: 1) quando o segurado, na forma do Tema 1018 do STJ, opta por benefício concedido administrativamente, a base de cálculo da verba honorária deve ficar restrita às prestações da aposentadoria preterida que estiverem vencidas até a data da cessação, sem a inclusão das parcelas devidas, em tese, até a publicação da decisão concessiva; 2) não se aplica o Tema 1050 do STJ, já que não há compensação de benefícios que sejam inacumuláveis; e 3) o Tema 1105 do STJ, na validação da Súmula 111 após o início da vigência do CPC de 2015, deve ser ajustado ao Tema 1018, incluindo, na base de cálculo da verba honorária, as prestações vencidas até a data de cessação da aposentadoria outorgada em juízo, em atenção à noção de proveito econômico.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido por ausência do perigo da demora.

O agravado não respondeu ao recurso.

É o relatório.

DECIDO.

O CPC autoriza o relator a negar ou dar provimento a recurso com base em tese de repercussão geral, recurso especial repetitivo ou súmula de Tribunal Superior. Se o enunciado sumular pode ser fundamento de julgamento monocrático, deve sê-lo também a jurisprudência dominante, que nada mais representa a sintetização e a formalização de precedentes reiterados do Tribunal (artigo 932, IV e V).

O agravo de instrumento contraria precedente qualificado de Tribunal Superior.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1050, fixou a seguinte tese repetitiva:

“O eventual pagamento de benefício previdenciário na via administrativa, seja ele total ou parcial, após a citação válida, não tem o condão de alterar a base de cálculo para os honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento, que será composta pela totalidade dos valores devidos.”

A razão determinante do julgamento é a de que a base de cálculo da verba honorária deve seguir a noção de proveito econômico, sem que os pagamentos administrativos feitos depois da citação do INSS possam ser deduzidos das prestações devidas até a data da decisão concessiva do benefício, num momento em que a pretensão já se encontra definitivamente resistida.

Trata-se de razão determinante aplicável ao cálculo do honorários de advogado na invocação do Tema 1018 do STJ, uma vez que o proveito econômico é o mesmo do início da lide – aposentadoria negada indevidamente pelo INSS e as correlatas prestações -, sendo que a cessação do benefício como fruto de opção por aposentadoria concedida administrativamente não compromete a incidência do princípio da causalidade – ato administrativo indevido e necessidade de contratação de advogado para a defesa do interesse econômico.

Embora não haja, na conjuntura, compensação entre benefícios inacumuláveis, o encontro de contas não configura a razão essencial do precedente qualificado, mas apenas substrato material para a fixação da tese; o núcleo da orientação, capaz de se expandir e de atrair situações similares, em nome da segurança jurídica, isonomia e proteção da confiança, corresponde à fixação da base de cálculo da verba honorária segundo o proveito econômico contemporâneo ao ajuizamento da ação, com a abstração dos pagamentos feitos depois da citação do INSS.

Sob essa perspectiva, o proveito econômico de ação voltada à concessão de aposentadoria vem representado pelas prestações vencidas até a data da decisão concessiva do benefício, sem que a cessação com efeitos retroativos – opção por aposentadoria concedida administrativamente conforme o Tema 1018 – possa prejudicar o uso daquelas parcelas para o cálculo da verba honorária, na forma da Súmula 111 do STJ – validada na vigência do CPC de 2015 pelo Tema 1105.

De qualquer modo, ainda que a razão determinante do Tema 1050 se alastre para a compensação de benefícios inacumuláveis, o encontro de contas não representa fator totalmente alheio ao Tema 1018: a cessação do benefício concedido em juízo em favor de prestação outorgada administrativamente decorre de regra que veda a acumulação de aposentadorias, o que justifica a ponderação dos pagamentos feitos depois da citação sob a ótica do proveito econômico obtido.

A ausência de pagamentos do benefício judicial entre a data da cessação, cujos efeitos retroagiram em relação ao momento da opção, e a publicação da decisão concessiva não exerce influência. O proveito econômico contemporâneo ao ajuizamento da ação se mantém ileso, não podendo ser afetado por contingências posteriores da relação de seguro social, inclusive na prevenção de acumulação de aposentadorias, com a suspensão de pagamento de uma delas.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, IV, do CPC, nego provimento ao agravo de instrumento.”

As razões que constaram do agravo interno não justificam o juízo de retratação.

A razão determinante do Tema 1050 do STJ é a de que a base de cálculo da verba honorária deve seguir a noção de proveito econômico, sem que os pagamentos administrativos feitos depois da citação do INSS possam ser deduzidos das prestações devidas até a data da decisão concessiva do benefício, num momento em que a pretensão já se encontra definitivamente resistida.

Trata-se de razão determinante aplicável ao cálculo do honorários de advogado na invocação do Tema 1018 do STJ, uma vez que o proveito econômico é o mesmo do início da lide – aposentadoria negada indevidamente pelo INSS e as correlatas prestações -, sendo que a cessação do benefício como fruto de opção por aposentadoria concedida administrativamente não compromete a incidência do princípio da causalidade – ato administrativo indevido e necessidade de contratação de advogado para a defesa do interesse econômico.

Embora não haja, na conjuntura, compensação entre benefícios inacumuláveis, o encontro de contas não configura a razão essencial do precedente qualificado, mas apenas substrato material para a fixação da tese; o núcleo da orientação, capaz de se expandir e de atrair situações similares, em nome da segurança jurídica, isonomia e proteção da confiança, corresponde à fixação da base de cálculo da verba honorária segundo o proveito econômico contemporâneo ao ajuizamento da ação, com a abstração dos pagamentos feitos depois da citação do INSS.

Sob essa perspectiva, o proveito econômico de ação voltada à concessão de aposentadoria vem representado pelas prestações vencidas até a data da decisão concessiva do benefício, sem que a cessação com efeitos retroativos – opção por aposentadoria concedida administrativamente conforme o Tema 1018 – possa prejudicar o uso daquelas parcelas para o cálculo da verba honorária, na forma da Súmula 111 do STJ – validada na vigência do CPC de 2015 pelo Tema 1105.

De qualquer modo, ainda que a razão determinante do Tema 1050 se alastre para a compensação de benefícios inacumuláveis, o encontro de contas não representa fator totalmente alheio ao Tema 1018: a cessação do benefício concedido em juízo em favor de prestação outorgada administrativamente decorre de regra que veda a acumulação de aposentadorias, o que justifica a ponderação dos pagamentos feitos depois da citação sob a ótica do proveito econômico obtido.

A ausência de pagamentos do benefício judicial entre a data da cessação, cujos efeitos retroagiram em relação ao momento da opção, e a publicação da decisão concessiva não exerce influência. O proveito econômico contemporâneo ao ajuizamento da ação se mantém ileso, não podendo ser afetado por contingências posteriores da relação de seguro social, inclusive na prevenção de acumulação de aposentadorias, com a suspensão de pagamento de uma delas.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. OPÇÃO POR BENEFÍCIO CONCEDIDO ADMINISTRATIVAMENTE. TEMA 1018/STJ. PROVEITO ECONÔMICO. PRESTAÇÕES VENCIDAS ATÉ A DATA DA DECISÃO CONCESSIVA. SÚMULA 111/STJ. TEMA 1105/STJ. APLICAÇÃO DA RAZÃO DETERMINANTE DO TEMA 1050/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo, na base de cálculo da verba honorária, a totalidade das prestações vencidas de aposentadoria por tempo de contribuição concedida judicialmente.

O INSS sustenta que, diante da opção do segurado por benefício concedido administrativamente, nos termos do Tema 1018 do STJ, a base de cálculo dos honorários deve limitar-se às prestações vencidas até a data de cessação do benefício judicial, afastando-se a incidência do Tema 1050 do STJ e ajustando-se a aplicação da Súmula 111 à luz do Tema 1105 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se, na hipótese de opção por benefício concedido administrativamente, a base de cálculo da verba honorária deve se limitar às prestações vencidas até a data de cessação do benefício judicial; (ii) saber se a inexistência de compensação entre benefícios inacumuláveis afasta a aplicação da razão determinante do Tema 1050 do STJ; e (iii) saber se a Súmula 111 do STJ, validada pelo Tema 1105, deve ser interpretada em consonância com o Tema 1018, restringindo o proveito econômico considerado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A base de cálculo da verba honorária deve refletir o proveito econômico obtido pelo segurado, segundo o princípio da causalidade, considerado no momento do ajuizamento da ação.

A razão determinante do Tema 1050 do STJ estabelece que pagamentos administrativos realizados após a citação do INSS não interferem na base de cálculo dos honorários, a qual deve abranger a totalidade das prestações devidas até a decisão concessiva.

Essa razão determinante é aplicável às hipóteses regidas pelo Tema 1018 do STJ, pois a opção posterior do segurado por benefício concedido administrativamente não altera o proveito econômico originalmente perseguido em juízo.

A cessação do benefício judicial, com efeitos retroativos decorrentes da opção, constitui contingência da relação de seguro social e não afeta a caracterização da sucumbência nem a extensão do proveito econômico obtido.

A Súmula 111 do STJ incide plenamente, incluindo, na base de cálculo da verba honorária, as prestações vencidas até a data da decisão concessiva do benefício, conforme validação promovida pelo Tema 1105 do STJ.

A inexistência de pagamentos do benefício judicial entre a data da cessação e a publicação da decisão concessiva não tem repercussão sobre a base de cálculo da verba honorária.

Inexistem fundamentos aptos a justificar a reforma da decisão monocrática impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve refletir o proveito econômico aferido no momento do ajuizamento da ação previdenciária. 2. A opção do segurado por benefício concedido administrativamente, nos termos do Tema 1018 do STJ, não restringe a base de cálculo dos honorários às prestações vencidas até a data de cessação do benefício judicial. 3. Aplicam-se a Súmula 111 do STJ e a razão determinante do Tema 1050 do STJ para incluir, na base de cálculo da verba honorária, as prestações vencidas até a data da decisão concessiva, conforme validado pelo Tema 1105 do STJ.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 85, § 2o; CPC, art. 932, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1018; STJ, Tema 1050; STJ, Tema 1105; STJ, Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão